Tribunal: TJSP
Processo: 1007852-98.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE ATUAR COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO PELO DETRAN - Pretensão inicial voltada ao cadastramento do impetrante junto ao sistema do DETRAN, habilitando-o como despachante documentalista, inclusive com acesso às ferramentas eletrônicas do e-CRV/SP para o exercício da profissão – Admissibilidade – Lei Estadual

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE ATUAR COMO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO PELO DETRAN - Pretensão inicial voltada ao cadastramento do impetrante junto ao sistema do DETRAN, habilitando-o como despachante documentalista, inclusive com acesso às ferramentas eletrônicas do e-CRV/SP para o exercício da profissão – Admissibilidade – Lei Estadual 8.107/92, que teve sua inconstitucionalidade reconhecida no Supremo Tribunal Federal - Ante a inexistência de legislação em vigor que dite requisitos para o exercício da profissão de despachante documentalista, deve prevalecer a garantia constitucional de livre exercício de profissão, sendo desnecessária prévia inscrição perante o Conselho Regional Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo – CRDD/SP (veto do art. 4o, da Lei Federal no 10.602/02) – Precedentes – Sentença concessiva da segurança mantida – Reexame necessário não provido.